Tribunal: TJSP
Processo: 1085863-63.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DO IMÓVEL QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – CONTRATO DE MÚTUO REGULARMENTE CUMPRIDO – DOAÇÃO REGULAR – NEGÓCIO QUE NÃO MERECE SER ANULADO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA O SUPRIMENTO DA VONTADE DO VENDEDOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.